Tribunal: TJDFT
Processo: 0730280-92.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Ementa: Direito de família. Apelação. Revisão de alimentos. Binômio necessidade-possibilidade. Majoração. Ausência de alteração substancial. Manutenção do plano de saúde. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido para majorar os alimentos de 50% do salário-mínimo para o percentual de 10% (dez por cento) dos rendimentos brutos do genitor, abatidos os descontos compulsórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: i) definir se houve alteração significativa na situação financeira das partes a justificar a majoração dos alimentos; e ii) estabelecer se o percentual fixado e a manutenção da dependência em plano de saúde devem ser modificados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As necessidades da menor são presumidas, mas não foram demonstradas despesas extraordinárias que indiquem aumento substancial. A capacidade financeira do recorrido permanece compatível com o percentual fixado, não havendo prova de alteração relevante que autorize majoração.
4. A renda de companheira e empréstimos voluntários do alimentante não influem na análise, pois a obrigação alimentar é personalíssima.
5. A manutenção no plano de saúde integra o dever alimentar e representa prestação significativa, já considerada na sentença.
6. A previsão de majoração automática em caso de exclusão do plano de saúde reforça a adequação do parâmetro estabelecido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “A majoração de alimentos exige comprovação de alteração significativa na situação financeira das partes. 2. A obrigação alimentar não se comunica com rendimentos de terceiros. 3. Prestação in natura, como plano de saúde, integra a aferição do binômio necessidadepossibilidade.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, §1o; 1.695; 1.699; Lei 5.478/1968, art. 15.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1426028, 0700519-76.2021.8.07.0017, Rel. Desa. Ana Cantarino, j. 25/05/2022, p. 02/06/2022; Acórdão 1418474, 0707712-87.2021.8.07.0003, Rel. Desa. Diva Lucy de Faria Pereira, j. 04/05/2022, p. 12/05/2022.